Tribunal: TJDFT
Processo: 0719550-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÚMERO DE PEDIDOS. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PARTILHADOS ENTRE OS SUCUMBENTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 87, PARÁGRAFO 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ZEN CARD. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ILEGITIMIDADE. MERA ADMINISTRADORA DE PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM OS ILÍCITOS NARRADOS. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE. AUTORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos (REsp 1.255.315/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 27/9/2011).
4. Em se tratando de relações jurídicas autônomas, a fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os arts. 85, 87 e 117 do Código de Processo Civil. Havendo diversos autores, com relações autônomas em relação aos réus, os honorários poderão ser partilhados na proporção da participação de cada um deles nos autos.
5. Recurso conhecido e não provido.